Tribunal: TJSP
Processo: 0008326-52.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008326-52.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DIENER DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008326-52.2019.8.26.0496 -Voto no 37105
2
VOTO no 37.105
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0008326-52.2019.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais 6A RAJ
AGRAVANTE: DIENER DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
DIENER
DOS
SANTOS
interpôs
agravo
em
execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de CAMPINAS, que, nos
autos da execução criminal, reconheceu falta disciplinar grave
cometida pelo agravante decretou a perda de 1/3 do tempo remido
anteriormente à falta e interrupção do calculo das penas para fins de
progressão.
O sentenciado recorreu. No mérito, pleiteou sua
absolvição. Pede subsidiariamente a desclassificação pra falta média,
perdimento de apenas 1 dia remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do agravo.
É o relatório.
É dos autos que os agentes penitenciários
estavam resolvendo um problema de disciplina na cela 32, quando o
agravante passou a questionar os funcionários, não permitindo que
eles fizessem qualquer procedimento no local, caracterizando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008326-52.2019.8.26.0496 -Voto no 37105
3
a falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso
VI, da LEP.
Os agentes penitenciários afirmaram de forma
uníssona os fatos narrados nos autos e não obstante a il. Defesa
alegar falta de provas, deve prevalecer as declarações dos agentes de
segurança, pois, como funcionários públicos que são, gozam de fé
pública, devendo seus depoimentos ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando inexiste qualquer indício, de que alguém quis
prejudicá-lo.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da
LEP, não havendo falar em absolvição e sendo incabível a
desclassificação ou absolvição por atipicidade.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei
de Execução Penal.
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção
de progressão de regime.
Nesse sentido:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008326-52.2019.8.26.0496 -Voto no 37105
4
do benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no
990.09.223734-9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à
terapêutica penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo
para obtenção do benefício da progressão de regime, ainda que não
tenha sofrido o efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a
pena no regime fechado.
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo
127, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011, restando, assim, mantido o índice.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora